Tribunal: TJDFT
Processo: 0746303-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo.
3.1 Não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer as matérias não apresentadas, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida.
4.1. No caso, os argumentos apresentados não impugnam o cerne da fundamentação da decisão agravada que se limitou a esclarecer que, ausente qualquer modificação nas circunstâncias, preclusa a discussão sobre a penhora no faturamento, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930914 de relatoria de relatoria do Des. João Egmont, da 2a Tuma Cível. Acórdão 1772468 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível.